Tribunal: TJDFT
Processo: 0034022-55.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034022-55.2013.8.07.0003 RECORRENTE: ALBERTO ANDERSON DA SILVA LEÃO RECORRIDOS: LAUDICEIA LOPES FERREIRA ROCHA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. BEM IMÓVEL INSTRUMENTO DE MANDATO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. MORTE DO MANDANTE. EXTINÇÃO DO MANDATO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CADEIA DOMINIAL. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1 – A principal característica do mandato é a ideia de representação. Por esta razão, os atos do mandatário vinculam o mandante, se dentro dos poderes outorgados (art. 679, CC). Os praticados além dos poderes conferidos no mandato só vinculam se forem posteriormente ratificados (art. 665, CC). No entanto, em alguns casos, a procuração é elaborada com intuito de aperfeiçoar e comprovar a concretização de um negócio jurídico, admitindo, inclusive, a própria transferência de direitos à pessoa do outorgado 2 - A denominada “procuração em causa própria” assume as características de um verdadeiro contrato, com forma especial, devendo ser clara e precisa em seus dizeres e conteúdo: qualificação completa do outorgante e do outorgado, objeto do mandato, condições do seu exercício e, a declaração de que o valor fixado foi recebido pelo outorgante e que dá quitação. Equipara-se, portanto, a uma promessa de compra e venda quitada, ou seja, o preço ajustado já foi integralmente pago ao vendedor no ato em que ela é lavrada por instrumento público. 3 – No caso dos autos, o mandatário teria recebido poderes especiais do legítimo proprietário, mandante, para dispor do bem imóvel, situado na QNL 5, de Taguatinga – DF, podendo, mediante prova da propriedade ou titularidade, ceder, prometer vender, transferir, ou de qualquer forma alienar, a quem quiser e pelo preço e condições que convencionar. 4 –No entanto, nada indica que a procuração outorgada em 31.05.2000 teria sido providenciada em decorrência de contrato de compra e venda pactuado entre partes, principalmente pelo fato de não preencher as características necessárias para esse fim. 5 - Nos termos do art. 682, II do CC, o mandato, pactuado exclusivamente para fins de representação, extingue-se, dentre outros fatores, pela morte ou interdição de uma das partes, sendo, portanto, inválido o substabelecimento outorgado após o óbito do mandante. 6 – Recurso conhecido. NEGADO provimento. O recorrente alega violação aos artigos 481, 482 e 1.418, todos do Código Civil, asseverando que teria sido demonstrada a regularidade da cadeia dominial do imóvel sub judice. Afirma que as procurações outorgadas são válidas e eficazes gerando todos os seus efeitos, porquanto demonstram a realização do negócio jurídico, embora à época não tenha sido realizada a respectiva escritura. Articula que é adquirente de boa-fé do bem, sendo este a sua residência e único bem de família há mais de 12 (doze) anos, razão pela qual entende que não deve sofrer prejuízos por suposto inadimplemento de eventuais formalidades não realizadas anteriormente. Menciona infringência ao enunciado 239 da Súmula do STJ, afirmando que o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a gratuidade de justiça (ID 27108434). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 481, 482 e 1.418, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Nada indica que a procuração outorgada em 31.05.2000 teria sido providenciada em decorrência de contrato de compra e venda pactuado entre JOAQUIM CARVALHO DA SILVA e AURINO LOPES SOARES, principalmente pelo fato de não preencher as características necessárias para esse fim. A procuração não cita expressamente a cláusula em causa própria, não é específica sobre a necessidade (ou não) de prestar contas e tampouco autoriza o mandatário a transferir o imóvel para o seu próprio nome. Ademais, não trata sobre o preço e nem dá plena e rasa quitação. Nesse contexto, tenho que a procuração de 31.05.2000 teria sido outorgada apenas e tão somente para fins de representação (...). O substabelecimento outorgado por JOAQUIM CARVALHO DA SILVA, para a pessoa de ANDRÉA LEÃO PASTORE não seria válido, uma vez ter sido pactuado, apenas, em 30.04.2008, ou seja, vários anos após a morte de AURINO LOPES SOARES, que, repito, ocorreu em 12.08.2003 (...). Importante ressaltar que o autor pretende obter a adjudicação compulsória do bem situado na QNL 05, Conjunto “D”, Casa 03, Taguatinga – DF (ID no 21363742). Portanto o não cumprimento de algumas formalidades no passado certamente prejudicam o reconhecimento da pretensão do autor. Nesse contexto, o autor, aparentemente, não adquiriu o imóvel de quem era o seu legítimo proprietário (...)" (ID 19260841 e ID 21845446). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco o apelo deve subir quanto ao arguido dissídio pretoriano, pois “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ademais, quanto aos julgados desta Corte de Justiça, já decidiu o STJ que “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Da mesma forma, o especial não merece trânsito em relação ao indigitado vilipêndio ao enunciado 239 da Súmula do STJ, tendo em vista que “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a e c, da Constituição Federal” (AgInt no AGR em REsp 1694721/RJ, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 25/2/2021). Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça, formulado em contrarrazões, deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027